Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-88.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA DIGITAL. PRINTS DE MENSAGENS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DELITO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os prints de mensagens apresentados pela vítima, não submetidos a exame pericial, são aptos a comprovar a materialidade do delito de ameaça; (ii) estabelecer se há prova suficiente da autoria e do dolo de intimidação a justificar a manutenção do decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de ameaça é delito formal e se consuma com a simples percepção, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção do agente de concretizar a ameaça.
4. A palavra da vítima, firme e coerente, assume especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos.
5. Os prints de mensagens juntados aos autos corroboram o relato da vítima e evidenciam conteúdo ameaçador, inexistindo qualquer indício concreto de adulteração ou falsificação que justificasse a decretação de nulidade da prova.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de prints de mensagens obtidos por particular, quando confirmados em juízo e ausentes indícios de manipulação, não havendo violação ao art. 158-A do Código de Processo Penal.
7. A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de demonstração de prejuízo ou de indícios de adulteração, não compromete a eficácia probatória dos elementos digitais apresentados.
8. A autoria delitiva resta evidenciada pela correlação entre os dados identificadores do réu constantes dos prints e seus documentos pessoais, aliada à ausência de versão defensiva alternativa, diante do exercício do direito ao silêncio.
9. A dosimetria da pena observou corretamente as fases dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fixação da pena-base no mínimo legal, compensação adequada entre atenuante da menoridade relativa e a agravante da violência contra a mulher, inexistindo causas de aumento ou diminuiçãO.
10. Mantêm-se o regime inicial aberto e a concessão da suspensão condicional da pena, sendo inviável a substituição por pena restritiva de direitos, diante da vedação legal e do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de ameaça é formal e se consuma com a percepção, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção do agente de concretizá-la.
2. Prints de mensagens particulares, confirmadas em juízo e ausentes indícios de adulteração, constituem prova válida e não violam o art. 158-A do Código de Processo Penal.
3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 61, II, “f”, 68, 77 e 147, caput; CPP, art. 386, II e VII, e art. 158-A; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 16/5/2023; AgRg no AgRg no AREsp 1.946.495/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/4/2023; AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21/10/2025; EDcl no AgRg no HC 958.288/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/8/2025; RHC 218.499/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/9/2025. TJDFT - Acórdão 2044656, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10/09/2025; Acórdão 2027834, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 31/07/2025; Acórdão 2029078, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025.